Tribunal: TJSP
Processo: 2037321-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2037321-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é impetrante ANTONIO
CARLOS MACHADO JUNIOR, Pacientes ANTONIO TADEU LABRONICI e LUCAS
LABRONICI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037321-40.2020.8.26.0000 -Voto no 36.331.
2
Habeas Corpus no 2037321-40.2020.8.26.0000 – Comarca de Boituva.
Pacientes: Antônio Tadeu Labronici e outro.
Impetrante: Antônio Carlos Machado Júnior.
Voto no 36.331.
1.
Em
benefício
dos
réus
Antônio
Tadeu
Labronici e Lucas Labronici o advogado Antônio Carlos Machado Júnior
impetrou “habeas corpus”, com pedido liminar, alegando sofrer o
paciente ilegal constrangimento parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara
da Comarca de Boituva, nos autos no 1500639-28.2019.8.26.0082,
porque teria recebido em 13 de novembro de 2019 denúncia contra eles
por suposta prática do crime previsto no artigo 1o, II, da Lei no
8.137/1990, embora não preencha a peça acusatória os requisitos
legais, previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Sustenta
que a denúncia é extremamente genérica, sem sequer apontar uma só
atitude omissiva ou comissiva, exceto o fato de os pacientes fazerem
parte da empresa Usina Santa Rosa Ltda, o que impede o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Portanto, pleiteia a concessão da ordem para
ser cassada a decisão monocrática e trancada a ação penal ou se
determinar o sobrestamento do feito até o julgamento deste “writ”.
Indeferida a medida liminar e prestadas as
informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta das informações da digna
autoridade impetrada, os pacientes foram denunciados como incursos
no artigo 1o, II, da Lei no 8.137/90. A denúncia foi recebida e eles,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037321-40.2020.8.26.0000 -Voto no 36.331.
3
pessoalmente
citados,
apresentaram
defesa
prévia,
arguindo
preliminares, as quais foram apreciadas conforme decisão assim
transcrita: "Recebo a resposta de fls. 362/367. Os argumentos
defensivos apresentados na resposta escrita confundem-se com o
próprio mérito da ação penal e dependem, para melhor análise, das
provas a serem produzidas durante a instrução criminal. A denúncia
não é inepta, conforme guerreado pelo Defensor, visto que ela
descreve todas as circunstâncias de forma clara, nos termos do art. 41
do CPP, possibilitando aos réus o exercício da ampla defesa. Inviável,
outrossim, decretar a absolvição sumária, pois ausentes as hipóteses
autorizadoras, previstas nos incisos I a IV, do artigo 397, do Código de
processo Penal, com a redação dada pela Lei 11.719/08. Depreque-se
à Comarca de Sorocaba a inquirição da testemunha arrolada pela
acusação. Int. Ciência ao M.P." Os autos encontram-se aguardando a
devolução da carta precatória expedida com a finalidade de inquirição
da testemunha arrolada pela acusação (fls. 437/438).
A
despeito
dos
argumentos
deduzidos
na
impetração, é bem de ver não ser caso de declarar a denúncia inepta e
trancar a ação penal.
Consta da denúncia que no mês de dezembro de
2013, na Fazenda Santa Rosa, Quilombo, na cidade de Boituva, os
pacientes, respectivamente nas condições de diretor presidente e
diretor financeiro da empresa da empresa “Usina Santa Rosa Ltda”,
agindo por meio dessa pessoa jurídica, suprimiram Imposto de
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no montante de
R$.703.520,48, ao fraudar a fiscalização tributária, omitindo operações
em livro exigido pela lei fiscal. Segundo o apurado, o paciente Antônio
era diretor presidente e Lucas diretor financeiro, da empresa “Usina
Santa Rosa Ltda” à época dos fatos, conforme consta da 23a alteração
contratual da empresa, registrada na Junta Comercial do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037321-40.2020.8.26.0000 -Voto no 36.331.
4
Paulo em 12 de junho de 2013, sob documento no 189.779/13-5. No
mês de dezembro de 2013, eles omitiram operações tributáveis em livro
fiscal, de modo a suprimir Imposto de Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) no montante total de R$.703.520,48. O paciente
Lucas, no cargo de diretor financeiro, tinha competência privativa para
implantar e controlar o orçamento econômico-financeiro da empresa,
estabelecendo sua estrutura financeira e contábil, conforme artigo 27,
“c”, da 23a alteração contratual da empresa. Por seu turno, o paciente
Antônio, no cargo de diretor presidente, tinha a competência privativa
de dirigir a empresa, além de direcionar e acompanhar os trabalhos dos
demais diretores, consoante artigo 25, “a”, da 23a alteração contratual
da empresa. Assim, atuando como diretor presidente e financeiro da
empresa, os pacientes mantinham o domínio dos fatos sobre as
operações ilegais, sendo responsáveis pelas irregularidades das
escriturações da firma, e figuram como os garantes da conduta de seus
funcionários,
contadores
e
prepostos.
As
irregularidades
foram
constatadas durante fiscalização da Receita Estadual, que culminou no
Auto de Infração no 4.046.710-7. Após a constituição definitiva do
débito fiscal, o valor foi inscrito em dívida ativa sob no 1.245.245.615.
Foi realizada perícia contábil (fls. 359/361).
Ora, não há falar em denúncia inepta, porque a
peça inicial preencheu os requisitos do artigo 41 do Código de
Processo Penal, descrevendo os fatos com todas as suas
circunstâncias, embasada nas provas até então colhidas, inclusive de
natureza técnica, as quais indicam a existência da materialidade
delitiva e suficientes indícios da autoria atribuída aos pacientes,
apontados como sendo diretor presidente e diretor financeira da
empresa e, assim, responsáveis pela condutas irregulares na
escrituração fiscal dos livros da firma e consequente supressão de
tributo estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037321-40.2020.8.26.0000 -Voto no 36.331.
5
Como é cediço, nem mesmo se exige que a
descrição seja minuciosa, bastando que dela conste os elementos
essenciais, de tal modo a proporcionar o pleno exercício do
contraditório e do direito de defesa do acusado, como aqui se verifica.
Observe-se ser também desnecessário a denúncia trazer prova cabal e induvidosa para a persecução
processual, bastando a existência de suficientes indícios da autoria e
evidências da materialidade delitiva, do que, aliás, o autos não se
ressentem. Além disso, cabe observar que é no decorrer da instrução
do processo que se reunirão as provas visando obter a certeza ou não
da autoria e materialidade dos fatos imputados e do dolo com que
eventualmente tenham agido os denunciados.
Anota GUILHERME DE SOUZA NUCCI a lição
de ESPÍNOLA FILHO no sentido de que “'a peça inicial deve ser sucinta,
limitando-se a apontar as circunstâncias que são necessárias à configuração
do delito, com a referência apenas a fatos acessórios, que possam influir
nessa caracterização. E não é na denúncia, nem na queixa, que se devem
fazer as demonstrações da responsabilidade do réu, o que deve se reservar
para a apreciação final da prova, quando se concretiza (ou não) o pedido da
418”. No mesmo sentido: Rogério Lauria Tucci (Habeas corpus, ação e
processo penal, p. 188). Na jurisprudência: TJMG: 'Apesar de o art. 41 do
Código de Processo Penal aludir à exposição de todas as circunstâncias do
fato criminoso, não há necessidade de minúcias, devendo o denunciante ou
querelante primar pela concisão, limitando-se a apontar os fatos cometidos
pelo (s) réu (s) para não tornar a peça inicial do processo uma verdadeira
alegação final' (Ap. Crim. 1.0210.07.046790-2/0001 (1) - MG, 5a. C.C., rel.
Adilson
Lamounier,
24.11.2009,
v.u."
(“Código
de
Processo
Penal
Comentado”, Gen
Grupo Editorial Nacional e editora Forense, Rio de
Janeiro, 13a edição, p. 142).
Oportuno transcrever aqui respeitável decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037321-40.2020.8.26.0000 -Voto no 36.331.
6
do colendo Supremo Tribunal Federal assim ementada: “(...). I

Denúncia que individualiza a conduta e expõe o fato imputado atendendo,
assim, os requisitos do art. 41 do CPP. II Não se declara inepta a denúncia
se o seu teor permitir o exercício do direito do contraditório e o da ampla
defesa. (...). IV Ordem denegada.” (Habeas Corpus no 92764/BA Relator
Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 08.04.2008,
DJe 078, DIVULG 30.04.2008, publicado em 02.05.2008).
Portanto, preenchendo a denúncia os requisitos
previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, ela não é inepta e
foi corretamente recebida em primeiro grau.
Por
outro
lado,
cumpre
observar
que
o
trancamento de ação penal só pode ser determinado pela via do
“habeas corpus” quando a ausência de justa causa para seu
prosseguimento se revele límpida e segura, denotando, sem a menor
sombra de dúvida, a inexistência do fato típico ou a total e insofismável
inocência do agente, do que aqui não se cogita, delitiva e suficientes
indícios de autoria pelos pacientes. O aprofundado exame e valoração
da conduta a eles atribuída na denúncia se reserva para o momento da
sentença, depois de instruído o processo e assegurado às partes o
amplo debate sobre toda a prova produzida.
A propósito disso, o colendo Supremo Tribunal
Federal já assentou que “'(...) o trancamento da ação penal constitui
medida excepcional, admitida quando restar provada, inequivocamente, sem
a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a
atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou,
ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do
delito' (HC 281.588/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
05/02/2014) e que 'só deve ser adotada quando se apresenta indiscutível a
ausência de justa causa e em face de inequívoca ilegalidade da prova pré-
constituída'” (HC 107.948 AgR/MG, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037321-40.2020.8.26.0000 -Voto no 36.331.
7
Turma, DJe de 14.05.2012).
O colendo Superior Tribunal de Justiça a
respeito do tema decidiu ser “Incabível a concessão do habeas corpus para
trancamento de ação penal, se a alegada falta de justa causa não se revela
indiscutível, exigindo exame aprofundado de prova” (RHC 2541-8, Relator
Ministro Fláquer Scartezzini, DJU de 3.5.93, p. 7804), bem como que
“Conforme luzidia corrente doutrinária e jurisprudencial, a justa causa apta a
autorizar o trancamento da ação penal é aquela perceptível ictu oculi, onde a
ilegalidade é patente e evidenciada pela simples enunciação dos fatos, a
demonstrar a ausência de qualquer elemento indiciário que dê base à
acusação. No entanto, se há descrição pelo Ministério Público de crime em
tese, com apoio em inquérito policial, impõe-se o prosseguimento da ação”
(RSTJ 168/544; no mesmo sentido: HC no 233.790, 5a Turma, Relatora
Ministra Laurita Vaz, julgado em 22.10.2013).
Sendo assim, havendo imputação de crime em
tese, com apoio nos elementos indiciários coligidos e atendendo a
denúncia aos requisitos legais, não se identifica aqui o alegado
constrangimento ilegal e por isso a denegação da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a ordem
impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -